Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO MOTOCICLETA DAFRA ANO 2008. TRADIÇÃO. APENAS PROVA TESTEMUNHAL. ART. 373, I, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia o recebimento do recurso com os efeitos devolutivo e suspensivo. Requer a reforma da sentença por ter sido baseada apenas no depoimento de uma testemunha. Subsidiariamente, pugna reconhecimento de inexistência de dano moral devido ao autor, ou redução para R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012 do CPC, apelação é dotada de efeito suspensivo, de modo que, como o caso dos autos não se enquadra nas exceções do §1o, art. 1.012, do CPC, o presente recurso já é dotado de duplo efeito.
3. Do mérito. 3.1. O ordenamento jurídico brasileiro preconiza que a propriedade de bem móvel é adquirida com a simples tradição. Portanto, operada a tradição de automóvel, é obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, bem como seus ônus, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.2. Contudo o autor não traz aos autos nenhuma prova documental de que houve tradição do veículo para o réu. 3.3. Conforme prescreve o art. 227, parágrafo único, do Código Civil, a prova testemunhal tem natureza subsidiária ou complementar da prova escrita, na comprovação dos negócios jurídicos. 3.4. A doutrina esclarece que: "(...) A prova testemunhal, qualquer que seja o valor do contrato, sempre será admitida em juízo como subsidiária, não como principal e suficiente, podendo complementar prova documental escrita." (LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1o a 232), volume 1 - 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2016). 3.5. Nesta mesma linha decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 4 - O ordenamento jurídico pátrio estatui que a propriedade de bem móvel é adquirida com a simples tradição. Portanto, operada a tradição de automóvel, é obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, bem como seus ônus, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 5 - Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar a venda de automóvel sem apresentar nos autos qualquer documento que a comprove. 6 - Negou-se provimento ao recurso.” (07014726620188070010, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 31/10/2019). 3.6. Não há qualquer prova que vincule o requerido à motocicleta, de modo que não poderia ser responsabilizado por débitos referentes a mais de seis anos, em razão de mera alegação. 3.7. Uma vez que não houve inversão do ônus probatório e o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a realização do negócio, conforme o previsto no art. 373, I, do CPC, a reforma da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso provido.